Tribunal: TJSP
Processo: 1047911-84.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos morais e pedido de exclusão de apontamento – Alegação de inexistência de débito - Dívida originada em contrato de financiamento para aquisição de produtos, com posterior cessão do crédito à instituição financeira ré – Relação jurídica comprovada - Documento novo (CPC, art. 435) – Preclusão - Ciência

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenizatória por danos morais e pedido de exclusão de apontamento – Alegação de inexistência de débito - Dívida originada em contrato de financiamento para aquisição de produtos, com posterior cessão do crédito à instituição financeira ré – Relação jurídica comprovada - Documento novo (CPC, art. 435) – Preclusão - Ciência inequívoca do autor acerca da transferência da titularidade do crédito por carta a ele endereçada – Apontamento do nome em órgãos de proteção ao crédito – Legitimidade das anotações ante a situação de inadimplência do postulante – Ação improcedente - Recurso desprovido – Sentença mantida.